Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712465-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DE SOUSA LOURA, EDJANE MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: PAULO ROBERTO LEAO FREITAS JUNIOR 72179988168, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por REBECA DE SOUSA LOURA e EDJANE MARTINS DE ARAÚJO contra a decisão proferida nos autos do Processo n. 0701966-57.2020.8.07.0010 que movem em desfavor de LEÃO.COM COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS EIRELI e BANCO PAN S/A, consistente em indeferir o pedido de tutela de urgência pleiteado. Relatam que a primeira agravante compareceu ao estabelecimento do primeiro agravado, pretendendo adquirir um veículo, oportunidade em que lhe foi oferecido um FORD KA FLEX, preto, 2009/2009, placa JHG 6731/DF, RENAVAM 001145313816, pelo preço final de R$ 13.000,00 (treze mil reais), que seria adimplidos por meio do pagamento à vista de R$ 700,00 (setecentos reais), mais um financiamento bancário no valor de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais). Acrescentam que, ao realizar o financiamento, o primeiro agravado informou que a financeira, segunda agravada, havia exigido a inclusão de uma avalista para concessão do crédito, em virtude do baixo score da primeira agravante. Ressaltam que o encargo foi aceito pela segunda agravante, viabilizando o financiamento e, por conseguinte, a aquisição do veículo, em 28.10.2019, mediante o contrato de compra e venda firmado entre a primeira agravante e o primeiro agravado. Aduzem que o primeiro agravado solicitou o prazo de 3 (três) dias para entrega do veículo, o qual seria suficiente para aprovação do financiamento e preparação do carro para entrega. Passado o prazo, a primeira agravante informa que entrou em contato com o primeiro agravado, recebendo a notícia de que havia um erro no contrato, pois supostamente teria constado a assinatura das autoras/agravantes no lugar errado. Explicam, assim, que o primeiro agravado comprometeu-se a colher a assinatura na residência de cada uma das autoras, as quais posteriormente vieram a saber que apenas a assinatura de EDJANE, segunda agravante, foi colhida, sendo desmarcado o encontro com REBECA, primeira agravante. Enfatizam que, a partir daí, começam as ações fraudulentas do primeiro agravado que, de posse de um novo contrato de compra e venda, assinado apenas pela segunda agravante, fez constar no contrato de financiamento que o veículo estava avaliado em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e que a consumidora havia pago R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) de entrada, o que afirmam não ser verdade. Discorrem que, em 4.11.2019, a primeira agravante, REBECA, foi avisada que poderia retirar ao veículo, estando pendente apenas o DUT e posterior vistoria, o que seria informado pelo primeiro agravado. No entanto, passados 20 (vinte) dias sem notícias, a primeira agravante voltou a procurar o requerido, inclusive para relatar problemas no veículo, que apresentava sinais de vazamento de óleo no motor e de água no sistema de arrefecimento, bem como defeitos em freio e suspensão. Registram que a primeira agravante, ao levar o veículo para conserto, em 5.12.2019, após ajustado com o primeiro agravado, veio a ter a posse do DUT, momento em que descobriu que o registro encontrava-se em nome de EDJANE, segunda agravante, que figurou no contrato apenas como avalista. Ao ser indagado quanto ao fato, alegam que o representante do primeiro agravado imputou o erro ao banco, segundo agravado, informando que o negócio poderia ser desfeito caso REBECA pagasse uma multa ou que EDJANE poderia lhe outorgar uma procuração para que aquela resolvesse os assuntos referentes ao bem, o que ficou de ser resolvido pelas agravantes em momento posterior. Relatam que o veículo voltou a apresentar defeitos, azedando-se a relação comercial entre as partes, o que foi ajustado após muitas conversas, até que, ao ser realizado o serviço em oficina indicada pela primeira agravante, em 4.2.2020, descobriu-se que havia outros vícios além dos que haviam sido detectados anteriormente pelo mecânico, majorando o valor final do conserto, comprometendo-se o gerente do primeiro agravado em buscar a autorização com o dono da empresa primeira agravada para solução do impasse do pagamento, . Informam que, em março de 2020, veio a pandemia do COVID-19, tendo a primeira agravante aguardado a resposta dos agravados, sem sucesso, o que a levou a ajuizar a ação para rescindir o contrato firmado, em tutela antecipada, restituindo as partes ao estado anterior, o que foi indeferido. Sustentam que a pretensão não se funda na premissa de vício de consentimento no momento da celebração do contrato, como entendeu o juízo de maneira equivocada, mas, sim, no direito potestativo do consumidor em ter o vício do produto sanado em 30 (trinta) dias, conforme previsão contida no art. 18, § 1o, I a III, do CDC. Defendem a tese que não se operou o prazo decadencial, pois o primeiro agravado não apresentou resposta à reclamação formulada pelas agravantes, bem como não transcorreu prazo superior a 90 (noventa) dias entre as sucessivas reclamações da primeira agravante, conforme cronologia dos fatos que expõem. Nessa linha, apontam que o decurso do prazo legal de 30 (trinta) dias, a contar de 4.2.2020, sem o primeiro agravado ter respondido se arcaria ou não com o conserto do veículo, após os novos vícios descobertos na oficina, autorizam a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos. Pontuam que a probabilidade do direito se faz presente, bem como o risco de dano, o qual consideram evidente, em razão das circunstâncias do caso concreto, pois vem suportando o pagamento das parcelas, que correspondem a um terço da renda da primeira agravante. Entendem que o contrato deve ser rescindido, determinando-se ao primeiro agravado que restitua o valor do sinal e ao segundo agravado que devolva as parcelas pagas (novembro de 2019 a abril de 2020), sem prejuízo de outras que venham a ser pagas até apreciação da medida. Pugnam, ao final, pela concessão da tutela recursal para que seja decretada a rescisão do contrato, nos termos do art. 18, § 1o, I a III, do CDC, com a restituição das partes ao estado anterior, mediante a devolução dos valores que foram pagos, devidamente corrigidos a partir de cada desembolso. Subsidiariamente, caso não seja assim entendido, pleiteiam a suspensão do contrato para que o segundo agravado se abstenha de cobrar da segunda agravante as parcelas do financiamento até decisão final, sob pena de multa. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, confirmando-se a tutela requerida. Recurso isento de preparo em virtude da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau (ID 16128618). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nota-se que os pressupostos em muito se assemelham aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, que disciplina a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a pretensão das agravantes de suspender o pagamento das parcelas do contrato de financiamento firmado com o segundo agravado BANCO PAN S/A não se enquadra na exegese legal, pois se funda na possibilidade de desistência do negócio firmado com o primeiro agravado LEÃO.COM COMÉRCIO DE VEÍCULOS, com base no Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os vícios apresentados pelo veículo não foram sanados pelo primeiro agravado no prazo de trinta dias (art. 18, § 1o, III). Com efeito, a prova é incipiente e desafia um mínimo de contraditório para analisar as alegações das agravantes, que iniciam a argumentação apontando vícios no contrato de financiamento, mas pleiteiam o desfazimento do negócio com base nos vícios do veículo. Frise-se, ademais, que durante o referido prazo de 30 (trinta) dias que o estabelecimento teria para atender a reclamação das agravantes, sobreveio a pandemia, como mencionam na peça recursal, com ordem de fechamento de todos os estabelecimentos comerciais logo no início das medidas adotadas pelo Governador do Distrito Federal, o que, em um primeiro momento, elasteceria referido prazo. Desse modo, não se evidencia a probabilidade do direito para rescindir o contrato de compra e venda e de financiamento, sem que haja um mínimo de contraditório, tampouco se mostra viável a suspensão das parcelas assumidas em financiamento firmado com o segundo agravado. Na mesma linha, destaco julgado deste tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRETENSÃO DE DECISÃO LIMINAR DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO QUE O TORNA INUTILIZÁVEL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS ALEGAÇÕES UNILATERALMENTE EXPOSTAS. SITUAÇÃO A EXIGIR APROFUNDAMENTO COM DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IMBRÓGLIO ENVOLVENDO PACTUAÇÃO VERBAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERENTE. EXIGÊNCIA LEGAL DO ART. 300, DO CPC. LIMINAR INDEFERIDA. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO VEÍCULO PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO SUSTENTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Somente a alegação de ocorrência de má prestação de serviços que macularia o negócio jurídico, baseada em supostas conversas via Whatsupp, sem conteúdo técnico-especializado, e mesmo orçamento de conserto apresentado somente de uma empresa, sem uma comprovação de que tal sustentado vício no produto foi de responsabilidade das agravadas, e não de um manuseio irregular/inadequado do bem, por exemplo, não é suficiente para configurar probabilidade do direito substancial vindicado, e conferir ao recorrente o direito imediato de suspensão de cobranças do valor financiado, após pactuação livre e discricionária. 3. Considerando que as declarações unilaterais apresentadas pelo ora recorrente carecem de análise técnica por expert para esclarecer se a situação do veículo é a da forma narrada, de fato, não se vislumbra "prima facie" prova idônea da existência e extensão dos defeitos em veículo logo no início de sua aquisição, posse e utilização pelo adquirente; bem como se tais defeitos estariam fora de cobertura por garantia contratual e seu prazo, diante do relatado, em imbróglio envolvendo contratação verbal. 4. Em atenção ao art. 5o inciso LV da CF/88, com observância às garantias constitucionalmente previstas de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, na ausência de demonstração de vícios ou defeitos do negócio jurídico, coação etc; e considerando que os negócios foram pactuados livre e unilateralmente, pela parte interessada, e que suas alegações carecem de dilação probatória, inclusive pericial, não demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado, bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restando desatendida a exigência legal do art. 300, do CPC, para a concessão da liminar, inviável a suspensão das parcelas/prestações assumidas em financiamento. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1188374, 07079412720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. Os elementos até então coligidos aos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito da agravante e embasar o deferimento da tutela vindicada, consistente na suspensão da exigência das parcelas do financiamento para compra de automóvel e dos consectários da mora. (Acórdão 1123216, 07086413720188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, ausentes os requisitos legais nesta fase incipiente em que se encontra o feito, não há como deferir a tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 22 de maio de 2020 18:21:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator